Tribunal: STF
Processo: HC 146979
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público do Estado de São Paulo, considerados fatos ocorridos em 30 de dezembro de 2013, apresentou denúncia contra a paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 140, § 3º (injúria com elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência), do Código Penal.
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rio Claro/SP recebeu a peça, sendo o processo autuado sob o nº 0011475-87.2014.8.26.0510. 
    Rejeitou preliminar suscitada pela defesa em resposta à acusação, consistente na decadência do direito de representação da vítima. Concluiu dispensável a existência de formalidade específica à regularidade do ato, bastando a manifestação do ofendido no sentido de ver apurado o delito. Ressaltou que a vítima, ao acionar a polícia e ter registrado boletim de ocorrência, demonstrou, no prazo legal de 6 meses, vontade de ver a acusada processada.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 410.198, liminarmente indeferido pelo Relator.
    Os impetrantes sustentam viável o reconhecimento da extinção da punibilidade, ante a decadência, dizendo inobservado o prazo alusivo à representação. Destacam instaurado o inquérito policial que lastreou a denúncia somente após manifestação da vítima, realizada, mediante peça subscrita por advogado, em 14 de agosto de 2014, passados 8 meses da prática delitiva. Apontam não veiculada, no boletim de ocorrência, a inequívoca vontade do ofendido em ver a paciente processada. Afirmam que a vítima não compareceu, no prazo legal, à delegacia para registrar o fato.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. Buscam, alfim, o trancamento da ação penal, reconhecendo-se a decadência, a teor do artigo 38 do Código de Processo Penal.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver a Sétima Câmara Criminal, no julgamento do mérito do habeas corpus nº 2136720-47.2017.8.26.0000, indeferido a ordem, salientando que a vítima, no dia 3 de janeiro de 2014, noticiou à autoridade policial a ocorrência do delito. 
    Não foi possível acessar o andamento processual atualizado, uma vez sob sigilo.
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. A suspensão de processo-crime situa-se no âmbito da excepcionalidade. Surge indispensável ilegalidade manifesta.
     Nos delitos de ação penal pública condicionada, a representação prescinde de maior formalidade, sendo suficiente manifestação da vítima a revelar vontade de ver processado o suposto autor do crime. Precedentes: habeas corpus nº 92.870, Segunda Turma, relator ministro Eros Grau; e recurso em habeas corpus nº 84.036, Primeira Turma, de minha relatoria.
    Conforme fez ver o Tribunal de Justiça, a demonstração de interesse na persecução penal, em 3 de janeiro de 2014, por ocasião do boletim de ocorrência, no que noticiados fatos à autoridade policial, motivou a legítima atuação do Ministério Público.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator